Tribunal: TJSP
Processo: 2250534-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Ação anulatória – Imposição de multa pelo PROCON por descumprimento ao Código de Defesa do Consumidor - Penalidade de natureza administrativa e não tributária – Inaplicabilidade do artigo 155, inciso II, do Código Tributário Nacional, e da Súmula 122/STJ - Pedido de substituição de caução consubstanciada em depósito em dinheiro por seguro garantia – Viabilidade –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Ação anulatória – Imposição de multa pelo PROCON por descumprimento ao Código de Defesa do Consumidor - Penalidade de natureza administrativa e não tributária – Inaplicabilidade do artigo 155, inciso II, do Código Tributário Nacional, e da Súmula 122/STJ - Pedido de substituição de caução consubstanciada em depósito em dinheiro por seguro garantia – Viabilidade – Previsão atual do rol disposto no artigo 9o da Lei no. 6.830/80, com a redação promovida pela superveniente Lei no. 13.043, de 13/11/14, combinado com o artigo 848, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Precedentes – Modificação da decisão agravada.
2. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001013043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250534-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, são agravados
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON e ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no. 2250534-32.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No. 33502
VOTO 33502
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no. 2250534-32.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO
AGRAVADAS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRA
JUIZ PROLATOR: SÉRGIO SERRANO NUNES FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Ação anulatória
Imposição de multa pelo PROCON por
descumprimento ao Código de Defesa do Consumidor -
Penalidade de natureza administrativa e não tributária

Inaplicabilidade do artigo 155, inciso II, do Código Tributário
Nacional, e da Súmula 122/STJ - Pedido de substituição de caução
consubstanciada em depósito em dinheiro por seguro garantia
Viabilidade Previsão atual do rol disposto no artigo 9o da Lei no.
6.830/80, com a redação promovida pela superveniente Lei no.
13.043, de 13/11/14, combinado com o artigo 848, parágrafo
único, do Código de Processo Civil Precedentes Modificação
da decisão agravada.
2. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
de fls. 170 (origem), que deferiu a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, caso haja prévio depósito de caução em dinheiro, na forma do
disposto no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, não
podendo ser aceito nenhum outro bem.
A agravante alega (fls. 01/12), em síntese, que a decisão
agravada viola o principio da menor onerosidade, consoante o artigo 805 do
Código de Processo Civil, pelo indeferimento de substituição do dinheiro
pelo seguro garantia. A aceitação do seguro garantia não causará nenhum
prejuízo aos agravados. O parcelamento compulsório tem base legal, pois está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no. 2250534-32.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No. 33502
em conformidade com a Resolução no. 4.549/17 do BACEN. O presente
recurso deve ser provido, com fundamento no disposto no artigo 835, § 2o, do
Código de Processo Civil.
O presente recurso foi recebido (fls. 16) e respondido (fls.
18/22).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Com razão a agravante.
A agravante foi autuada pelo PROCON, por infração ao disposto
no Código de Defesa do Consumidor (fls. 49 da origem), de modo que a
penalidade em tela tem natureza administrativa e não tributária, não havendo
que se falar em exigência de depósito judicial em dinheiro, com base no
artigo 155, inciso II, do Código Tributário Nacional, combinado com a
Súmula 112/STJ, sendo possível a oferta de seguro garantia (nova
modalidade de caução regulada pela Superintendência de Seguros Privados -
SUSEP), conforme estabelece a regra jurídica do artigo 848, parágrafo único,
do Código de Processo Civil.
De outro lado, também é certo que a nova disposição do artigo
9o, inciso II, da Lei no. 6.830/80, com a redação promovida pelo artigo 73 da
Lei no. 13.043, de 13/11/14, autorizou o oferecimento de seguro garantia na
execução, incluídos os respectivos consectários legais.
Portanto, haja vista a nova e expressa disposição da Lei no.
6.830/80, não há razão para inibir a substituição do depósito em dinheiro pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no. 2250534-32.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No. 33502
seguro garantia, consoante solicitado pela empresa agravante, com
possibilidade de sua renovação e/ou substituição, em caso de insuficiência do
valor segurado e/ou de vencimento do prazo estipulado, desde que a quantia
segurada supere a dívida, acrescida dos encargos previstos no artigo 9o,
caput, da Lei no. 6.830, combinado com o artigo 848, parágrafo único, do
Código de Processo Civil.
Esse entendimento já foi defendido por esta C. 12a Câmara de
Direito Público em outros casos, conforme precedentes abaixo:
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Ação anulatória
Pedido de substituição de
caução consubstanciada em depósito em dinheiro por seguro garantia Viabilidade
Previsão atual do rol disposto no artigo 9o da Lei no. 6.830/80, com a redação
promovida pela superveniente Lei no. 13.043, de 13/11/14
Precedentes

Manutenção da decisão agravada. 2. Recurso não provido.
(AI 2218540-59.2015.8.26.0000 - Relator: Osvaldo de Oliveira
j. 17/03/16);
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em execução fiscal, acolheu
a oferta de seguro garantia para deferir liminar para suspensão de exigibilidade de
auto
de
infração. Garantia adequada,
consistente
em
apólice
de seguro garantia judicial expedida por instituição financeira idônea (artigo 656, §
2o, do CPC). Seguro garantia que equivale ao depósito integral em dinheiro.
Inexistência de violação ao disposto no artigo 9o da Lei no. 6.830/80. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(AI 2138816-06.2015.8.26.0000
Relatora: Isabel Cogan
j. 16/09/15);
EXECUÇÃO FISCAL. Seguro-garantia. Recusa da credora, com pedido de
substituição por garantia idônea. Garantia com amparo na Lei no. 13.043/2014, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no. 2250534-32.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No. 33502
acrescendo o seguro-garantia no rol do artigo 9o da Lei no. 6.830/1980. Havendo
previsão legal, com possibilidade de renovação ou substituição da garantia, caso
vença ou se torne insuficiente, mostra-se injustificada a recusa. Valor que supera o
da dívida, com os acréscimos legais. Garantia suficiente e idônea. Recurso provido
para que seja admitida.
(AI 2060418-45.2015.8.26.0000
Relator: Edson Ferreira
j. 17/07/15);
AGRAVO DE INSTRUMENTO Anulatória de multa aplicada pelo PROCON
Nomeação de seguro para garantir a futura execução
Seguro garantia que
equivale ao depósito integral em dinheiro Inexistência de violação ao disposto no
artigo 38 da Lei no. 6.830/80, na Súmula 112 do STJ e no artigo 151, II, do CTN
Decisão confirmada Recurso de agravo, desprovido.
(AI 2017118-33.2015.8.26.0000
Relator: J. M. Ribeiro de Paula
j.
23/06/15).
Seguem outros julgados: (1) AI 2115106-64.2018.8.26.0000
Relator: Osvaldo de Oliveira - 12a Câmara de Direito Público
julgado em 06/08/18; (2) AI 2235876-08.2017.8.26.0000 - Relator:
Souza Nery - 12a Câmara de Direito Público julgado em 05/03/18;
(3) AI 2231652-32.2014.8.26.0000 - Relator: J. M. Ribeiro de Paula -
12a Câmara de Direito Público
julgado em 18/08/15; (4) AI
2123565-40.2018.8.26.0000 - Relator: Marcelo Berthe - 5a Câmara
de
Direito
Público

julgado
em
16/07/18;
(5)
AI
2123703-07.2018.8.26.0000 - Relator: Décio Notarangeli - 9a Câmara
de
Direito
Público

julgado
em
18/07/18;
(6)
AI
2069249-77.2018.8.26.0000 - Relator: Danilo Panizza - 1a Câmara de
Direito
Público

julgado
em
16/07/18;
(7)
AI

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no. 2250534-32.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No. 33502
2078897-81.2018.8.26.0000 - Relator: Marcos Pimentel Tamassia -
1a Câmara de Direito Público julgado em 28/06/18.
Enfim, reforma-se a decisão agravada (fls. 170 da origem) para
autorizar a substituição do depósito judicial pelo seguro garantia, com
fundamento no artigo 9o, inciso II, da Lei no. 6.830/80, com a redação dada
pelo artigo 73 da Lei no. 13.043/14, combinado com o artigo 848, parágrafo
único, do Código de Processo Civil vigente.
É o que se decide.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
..